Tribunal: TJDFT
Processo: 0013493-73.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. COERÊNCIA PROBATÓRIA. SUBTRAÇÃO DE BENS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DE SEU PROPRIETÁRIO. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CRITÉRIO PREVALENTE DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previstos no art. 157, § 2o, incs. I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei 13.654/2018, por duas vezes, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP; reconhecimento de crime único; aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativa, e fixação de regime inicial menos gravoso.
2. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de roubo, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima em harmonia com os demais depoimentos colhidos em Juízo, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. Em crimes patrimoniais a palavra da vítima é alçada a relevante meio probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos probatórios, inexistindo vícios no reconhecimento do réu pela vítima quando o ato observa o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.
4. Inviável o reconhecimento da existência de apenas um crime de roubo, pois, embora os bens subtraídos estivessem sob os cuidados da mesma pessoa, que também era proprietária do comércio, é certo que o réu e o outro agente tinham plena consciência de que o dinheiro do caixa e os maços de cigarro pertenciam à panificadora e que o celular e a carteira eram da vítima, a comprovar a intenção de atingir dois patrimônios distintos, sendo que o patrimônio da pessoa física não se confunde com o da jurídica.
5. Adota-se o critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, por entender que esse critério é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Tendo sido fixada pena corporal próxima do patamar de 8 (oito) anos de reclusão, sendo o réu portador de maus antecedentes e desfavorável as circunstâncias do crime, viável a fixação de regime inicial fechado (art. 33, § 3o, do CP).
7. Apelação conhecida e não provida.